Tribunal: STF
Processo: ARE 647979
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ISSQN. Isenção. Decreto-lei nº 406/68. Recepção pela CF/88. Revogação. Artigo 41, § 2º, do ADCT. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido da revogação do art. 11 do Decreto-lei nº 406/68 em face da norma do art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o qual determinou a revogação, após dois anos, a partir da data da promulgação da Constituição, dos incentivos que não fossem confirmados por lei. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.